Tribunal: TJDFT
Processo: 0736490-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DE REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS.
I – Há verossimilhança na alegação do agravado-autor de que houve violação, pelos agravantes-réus, dos direitos autorais, uma vez que disponibilizavam músicas aos seus clientes, em seu estabelecimento comercial, sem prévia e expressa autorização do ECAD.
II – A tutela inibitória, deferida na r. decisão agravada, é destinada a impedir a violação de direitos autorais, e está prevista no art. 105 da Lei 9.610/98. A sua manutenção é necessária, a fim de evitar a violação da norma legal, com a perpetuação do ilícito.
III – Agravo de instrumento desprovido.